Tribunal: CARF
Processo: 10930.901387/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901387/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.826 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO EM
PERÍODO DIVERSO DA APURAÇÃO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real (Súmula CARF no 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 04-49.176, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (MS).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios ofertando, em contrapartida, crédito alusivo a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, este
levantado no montante de R$ 111.252,84 e composto por retenções do imposto na fonte e
estimativas mensais pagas/compensadas.
Após duas intimações endereçadas ao contribuinte pela Unidade de Origem, da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, haja vista divergências detectadas no cotejo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901387/2012-18
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.826 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901387/2012-18

entre a DComp que demonstra o crédito postulado e os dados disponíveis na correspondente
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), a Autoridade Fiscal
proferiu Despacho Decisório, reconhecendo direito creditório ao contribuinte no valor de
R$ 91.362,89, ao argumento de que parte das retenções na fonte e das estimativas compensadas
não se confirmou.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada parcialmente
procedente, reconhecendo-se direito creditório adicional de R$ 8.796,40, referente às estimativas
compensadas e dantes não confirmadas pela Unidade de Origem.
Quanto às retenções em litígio, a decisão por não admiti-las na composição do
crédito pleiteado encontrou os seguintes fundamentos:
RETENÇÃO NA FONTE
A interessada afirma que comprovou as retenções na fonte perante a DRF Londrina em
atendimento à intimação no 338/2012, daquela Delegacia e que é necessário aguardar
seu pronunciamento.
Ocorre que a emissão do despacho decisório por aquela Unidade exauriu sua
competência, cabendo à interessada instruir a manifestação de inconformidade com
todos os elementos que inequivocamente comprovem seu direito creditório.
Notadamente, no caso de retenção na fonte, é necessário a apresentação dos
comprovantes de rendimentos e comprovação de que a correspondente receita foi
incluída em seu resultado tributável, nos termos do art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96.
Na falta de tal comprovação, deve ser mantido o despacho decisório nesse particular.
Irresignada, volta-se o contribuinte a este Conselho, alegando que as retenções em
discussão foram realizadas por fontes pagadoras nos anos de 2005 e 2006. A Recorrente
discrimina as retenções em comento e sobre elas assim se manifesta:
CNPJ da Fonte Pagadora
Instituição
Cod. Rec
Valor do IRRF
00.000.000/2042-38
Banco do Brasil S/A
3426
3.066,21
24.461.699/0263-09
Conab
6147
1.860,00
33.066.408/0001-15
Banco Real ABN Amro Bank
3426
6.003,70
33.700.394/0001-40
Unibanco
3426
1.542,07
60.942.638/0001-73
Banco Sudameris
3426
1.446,95
48.205.157/0001-80
Orlando Zancopé e Cia Ltda
8045
106,64
00.822.339/0001-73
Banco do Brasil S/A
3426
19,60
O Imposto Retido na Fonte da Conab refere-se à retenção sobre vendas do ano 2005
para a Conab conf. Lei 9.430, conforme documentos em anexo.
As retenções do Banco Real ABN Amro Bank, do Unibanco e do Banco Sudameris,
utilizados em 2006, referem-se a rendimentos de aplicações dos anos de 2005 e 2006,
conforme comprovantes em anexo.
As retenções do Banco Sudaméris e do Banco do Brasil, utilizados em 2006, referem-se
a rendimentos de aplicações do ano de 2005, conforme comprovantes em anexo.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.826 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901387/2012-18

Instruiu seu Recurso com extratos bancários, relatórios “Siafi”, e fichas do Livro
Razão, documentos que merecem ser admitidos e conhecidos, já que servem de subsídio às
contrarrazões em face da decisão recorrida.
Pugna, enfim, pela reforma do Acórdão do colegiado a quo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em análise dos documentos trazidos pelo contribuinte em sede de Recurso
Voluntário (“RV”), verifica-se que todas as retenções outrora não confirmadas via Despacho
Decisório (“DD”) referem-se a fatos ocorridos em 2005. Veja-se:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Instituição
Cod.
Rec.
Valor do
IRRF
Valor
confirmado
no DD
Valor não
confirmado
no DD
Motivo da não
confirmação, após
conferência dos
documentos do RV
00.000.000/2042-38
Banco do Brasil S/A
3426
3.066,21
-
3.066,21 IR retido na fonte em 2005
24.461.699/0263-09
Conab
6147
1.860,00
1.175,22
684,78 IR retido na fonte em 2005
33.066.408/0001-15
Banco Real ABN Amro Bank
3426
6.003,70
2.250,22
3.753,48 IR retido na fonte em 2005
33.700.394/0001-40
Unibanco
3426
1.542,07
83,15
1.458,92 IR retido na fonte em 2005
60.942.638/0001-73
Banco Sudameris
3426
1.446,95
-
1.446,95 IR retido na fonte em 2005
48.205.157/0001-80
Orlando Zancopé e Cia Ltda
8045
106,64
106,64
-
n/a
00.822.339/0001-73
Banco do Brasil S/A
3426
19,60
19,60
-
n/a
Totais
14.045,17
3.634,83
10.410,34
-
Portanto, a questão sobre a qual se deve debruçar é se o contribuinte, tributado
pelo Imposto sobre a Renda com base no lucro real, que obrigatoriamente deve apurar seu
resultado pelo regime de competência, pode, ou não, valer-se de IRRF de outros períodos na
dedução do IRPJ do ano-base 2006, dissociado das respectivas receitas.
É expressa a determinação legal de que o IRRF pode ser deduzido do imposto na
apuração do saldo a pagar ou a ser compensado, desde que a retenção tenha incidido sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, como reza o art. 2o, caput e parágrafos, da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada (...)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.826 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901387/2012-18

(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a ponto de estar sumulada,
cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O fato de o contribuinte haver sofrido retenções em ano pretérito e de
aparentemente haver reconhecido as respectivas receitas nos corretos períodos de apuração
(2005) não lhe dá a possibilidade de aproveitar o IRRF em questão na apuração do IRPJ
calculado sobre o lucro real levantado em 31 de dezembro de 2006. Poderia, observado o prazo
decadencial, refazer o cálculo do imposto a pagar, ou a restituir/compensar (saldo negativo) do
ano-calendário 2005 e repetir eventuais indébitos remanescentes.
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 172
DF CARF MF
Original